Tribunal: TJSP
Processo: 0000150-21.2018.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVO.

Ministério Público. Pretendido o acréscimo maior à básica (dobro) em razão do art. 42 da Lei de Drogas, o afastamento do redutor do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas e a fixação de regime fechado.

Mateus. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, a fixação de regime

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVO.

Ministério Público. Pretendido o acréscimo maior à básica (dobro) em razão do art. 42 da Lei de Drogas, o afastamento do redutor do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas e a fixação de regime fechado.

Mateus. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, a fixação de regime aberto.

Absolvição, acolhendo o pleito defensivo, que se impõe, prejudicado o recurso do Ministério Público. Materialidade que não restou adequadamente comprovada. Diferenças fatais entre o concluído no laudo de constatação e no laudo toxicológico definitivo, este último não detectando entorpecente como descrito na inicial acusatória, apenas insumos, com dúvida, inclusive, sobre o número de lacres envolvidos no trâmite da droga. Absolvição que se impõe. Determinação para averiguação sobre o ocorrido.

Provimento ao recurso da Defesa, prejudicado o do Ministério Público, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000150-21.2018.8.26.0593, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado
MATEUS NOGARINE GUEDES DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao apelo do réu, para absolvê-lo do crime imputado, na forma do
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, prejudicado, por consequência, o
recurso do Ministério Público, com determinação. V.U.
Expeça-se, incontinenti, ALVARÁ DE SOLTURA clausulado.
Comunique-se. Int., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000150-21.2018.8.26.0593 -Voto no 18793
2
Apelação Criminal no 0000150-21.2018.8.26.0593.
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
e MATEUS NOGARINE GUEDES DOS SANTOS (Dr. Leandro
Fernando Sanches, Advogado).
Sentença: Juiz de Direito Dr. Décio Divanir Mazeto
Comarca: Marília.
VOTO no 18.793.
PENAL.
APELAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO.
RECURSOS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVO.
Ministério Público. Pretendido o acréscimo
maior à básica (dobro) em razão do art. 42 da
Lei de Drogas, o afastamento do redutor do
§4o, do art. 33, da Lei de Drogas e a fixação
de regime fechado.
Mateus.
Pretendida
a
absolvição
por
insuficiência probatória. Alternativamente, a
fixação de regime aberto.
Absolvição, acolhendo o pleito defensivo,
que se impõe, prejudicado o recurso do
Ministério Público. Materialidade que não
restou
adequadamente
comprovada.
Diferenças fatais entre o concluído no laudo
de constatação e no laudo toxicológico
definitivo, este último não detectando entorpecente como descrito na inicial
acusatória, apenas insumos, com dúvida,
inclusive,
sobre
o
número
de
lacres
envolvidos no trâmite da droga. Absolvição
que
se
impõe.
Determinação
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000150-21.2018.8.26.0593 -Voto no 18793
3
averiguação sobre o ocorrido.
Provimento
ao
recurso
da
Defesa,
prejudicado o do Ministério Público, com
determinação.
VISTO.
Trata-se de recursos de APELAÇÃO
interpostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,
por seu Digníssimo Promotor de Justiça oficiante, e pelo acusado
MATEUS NOGARINE GUEDES DOS SANTOS (menor relativo, 19
anos de idade, nasceu08/04/1999
fls. 20 e 23), contra sentença penal
condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da
Comarca de Marília (publicada em audiência, em 18/01/2019 fls. 167).

O réu foi denunciado por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei 11.343/06, porque, em 08/07/2018, por volta das
19h30min, na Rua Salvador Salgueiro, altura do no 339, cidade e
comarca de Marília, trazia consigo para entrega a terceiros, um
tijolo de cocaína, na forma de “crack”, pesando 969,12g,
substância entorpecente que causa dependência física e
psíquica, sem autorização legal ou regulamentar (recebida a denúncia
em 11/10/2018 fls. 137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000150-21.2018.8.26.0593 -Voto no 18793
4
Conforme apurado, policiais militares foram
informados de que no referido logradouro, chamado “Viela da
Macumba”, conhecido ponto da mercancia espúria, desconhecidos teriam recebido grande quantidade de
entorpecente. Assim, para lá se dirigiram, quando visualizaram
três indivíduos em atitude suspeita, sendo que dois deles, ao
perceberem a aproximação dos policiais, fugiram sem ser
identificados. O terceiro, apesar de também tentar a fuga, teve
conduta observada pelos policiais, de ter jogado em uma vilela
algo que trazia na cintura. Foi detido e abordado, cerca de trinta
metros à frente do lugar onde tentou desvencilhar-se do objeto
que jogou. Em revista ao local, os policiais localizaram o objeto
jogado, o tijolo de “crack” descrito, na forma bruta. Assim, a
quantidade de entorpecente apreendida, bem como seu
acondicionamento, aliado às circunstâncias do flagrante está a
evidenciar a ocorrência do hediondo comércio.

Após o devido processamento, foi o réu
condenado, por incurso no artigo 33, “caput” da Lei
11.343/2006, às penas de 03 (três) anos de reclusão, regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000150-21.2018.8.26.0593 -Voto no 18793
5
inicial e 08 (oito) meses de reclusão, regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, piso
mínimo. Indeferido o apelo em liberdade.

Apela o Ministério Público pugnando pelo
acréscimo ao dobro da pena básica do réu, o afastamento do
redutor do §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06 e fixação de
regime inicial fechado (fls. 235/242).

Igualmente, apela o réu, postulando a
absolvição por precariedade probatória. Alternativamente, requer
a fixação do regime aberto e, em caso de não entendimento
pelo provimento do recurso, que sejam as matérias
prequestionadas (fls. 188/198).

Contrarrazões do Ministério Público (fls.
200/205) e Mateus (fls. 213/220), com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo do
réu e provimento do reclamo ministerial (fls. 235/242).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000150-21.2018.8.26.0593 -Voto no 18793
6
O recurso do réu, pela absolvição, mas por
fundamentos diferentes, merece provimento, prejudicado o
recurso do Ministério Público.
O caso tratava de situação muito séria. Teria
sido apreendido, com o apelante, quase UM QUILO de crack.
Falou-se em cocaína, mas, durante o processo, houve indicação
de se tratar do derivado dela, o crack, que nada mais é que
cocaína petrificada, que tanto mal vem causando à Sociedade.
Foram juntados aos autos auto de exibição e apreensão (fls.
12/13); laudo de constatação (fls. 17/19), e laudo, definitivo, de
exame químico toxicológico (fls. 127/129), surgindo incontroversa,
por sua vez, a autoria, pela prova oral realizada durante a
instrução, diante dos depoimentos prestados pelos policiais
militares e as circunstâncias do caso.
O réu, na polícia contou que na oportunidade
encontrava-se em um bar, acompanhado de dois adolescentes,
Fabrício e Felipe, quando os policiais militares ali chegaram,
criando um grande alvoroço entre as pessoas, que correram,
quando ele e os amigos foram por eles abordados. Nada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000150-21.2018.8.26.0593 -Voto no 18793
7
ilícito foi apreendido com eles, tendo ele e os amigos
permanecido detidos, por cerca de duas horas, sentados no
chão, enquanto os policias faziam diligência pelo local. Em dado
momento, somente ele foi algemado e, a droga, levada pelos
policiais, não lhe foi mostrada, não sabendo do que se tratava.
Os adolescentes, porém, por razões que desconhece, não foram
levados com ele ao Distrito Policial, dizendo que Fabrício e uma
mulher grávida, que ali estavam, poderiam ser chamados como
testemunhas (fls.
05). Em Juízo, manteve sua negativa,
afirmando ser usuário de maconha, confirmando estar no bar,
com os adolescentes. Depois, disse que saíram de lá e, quando
caminhavam, porque uma viatura também descia a rua, Fabrício
e Felipe saíram correndo. Foram abordados pelos policiais.
Depois, foi chamado o canil, que localizou a droga no meio do
mato, mas que não foi mostrada a ele. Depois, afirmou ao Juiz
que Felipe e Fabrício não correram, caminhavam junto com ele,
e que o local é uma “biqueira” (Mídia Digital).
Os policiais militares, Renato Genova Nonato
e Guilherme Verizotti Fernandes, por sua vez, contaram que
receberam notícia de um morador do local, conhecido como
“Viela da Macumba”, de que indivíduos teriam recebido grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000150-21.2018.8.26.0593 -Voto no 18793
8
quantidade de droga. Dirigindo-se ao referido logradouro,
depararam-se com três indivíduos, os quais, ao vê-los,
colocaram-se em fuga, cada um correndo para um lado.
Puderam observar o réu correndo, com a mão na cintura, sendo
que em determinado momento, ele jogou uma sacola na viela.
Os outros dois conseguiram escapar. Detido o réu, cerca de uns
trinta metros do local, onde dispensou a sacola, o policial
Guilherme voltou ao lugar e apreendeu o tijolo de “crack” que
tinha o apelante acabado de jogar, com peso considerável (fls.
03 e 04). Em Juízo, ratificaram seus relatos, afirmando que
puderam ver o apelante correr, com a mão na cintura, acabando
por jogar uma sacola (que trazia na cintura), que depois constataram
tratar-se do entorpecente mencionado. Disseram que ele negou
que estivesse com a droga e a tivesse jogado. Ainda, contaram
que o réu já se envolvera com droga anteriormente, bem como
em delito de arma de fogo, explicando o policial Renato que, ao
correr com a mão na cintura, pensaram que o réu estivesse na
posse de uma arma de fogo. Confirmou o policial Guilherme que
depois que detiveram o réu, voltou e apreendeu o tijolo
arremessado por ele réu na fuga e que o lugar estava claro, e
que puderam ver, nitidamente, quando ele arremessou a sacola.
Por fim, disseram que depois de encontrada a droga, ainda foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000150-21.2018.8.26.0593 -Voto no 18793
9
acionado o canil, porém, não localizou mais nenhum
entorpecente e que é normal os moradores do local, depois de
um fato desse, aglomerarem-se para proteger os traficantes,
finalizando o policial Renato, contando que ficaram sabendo que
o apelante seria o gerente do tráfico, e que iria levar a droga à
duas pessoas, que a esfarelariam e embalariam para a
mercancia (Mídia Digital).
Por fim, a testemunha de defesa, Letícia
Arantes Ferreira, contou que estava na porta de sua casa, com
as filhas menores, desde as 17horas, tendo visto o réu com
Fabrício e mais um indivíduo. Viu o tempo todo. Disse que eles
estavam acima, do lado direito de sua casa, e o bar encontra-se
do lado esquerdo, abaixo da residência. Presenciou quando eles
foram abordados, não tendo visto o réu jogar nada, afirmando
que Mateus não estava no bar, bem como que o local é ponto
venda de drogas (Mídia Digital).
Pois bem, observada a prova, a situação
justificaria, em princípio, uma condenação, tratando-se de
perigoso traficante de drogas. Mas a MATERIALIDADE DO
DELITO, absurdamente, não observada por quaisquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000150-21.2018.8.26.0593 -Voto no 18793
10
partes, NÃO SURGIU COMPROVADA.
Em primeiro lugar, cumpre analisar o primeiro
laudo, de constatação. Trata-se do LAUDO PERICIAL no
274.562/2018, referente ao R.D.O. 6515/2018, lacre no
390581/08, referente o “envolvido” Matheus Nogarine Guedes
dos Santos, assinado pelo perito criminal Valdir de Souza. Ali
consta:-
“Resultado:
dentro
das
condições
analíticas
empregadas, foi DETECTADA a presença da substância
COCAÍNA, constante na Lista F1 (Lista das Substâncias
Entorpecentes da Lista F, Lista das Substâncias de Uso
Proscrito
no
Brasil)
da
Portaria
ANVISA
344/98
e
atualizações posteriores” (fls.
18

Laudo
de
constatação).
Interessante a observação nele existente:- “(Este Laudo é de
caráter provisório e não confirma necessariamente o
resultado da identificação que será enviado no laudo
Definitivo)”.
Em segundo lugar, então, porque essencial, o
LAUDO PERICIAL no 274.563/2018, definitivo, referente ao
Laudo no 274.562/2018, assinado pela perita criminal Juliana
Izabel dos Santos, e que examinou material acondicionado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000150-21.2018.8.26.0593 -Voto no 18793
11
invólucro plástico lacrado, que apresentava o número (lacre)
0073240: “Resultado:- A análise do material descrito fez o
uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de
Massas
e,
não
foram
detectadas
as
substâncias
entorpecentes ou psicotrópicas rotineiramente pesquisadas
neste laboratório. Não obstante, as análises físico-químicas
realizadas no material encaminhado para exame pericial
detectaram
a
presença
das
substâncias
químicas
FENACERTINA e COCAÍNA, não proscritas (Portaria Anvisa
344/98
e
atualizações
posteriores),
e
comumente
empregadas como insumos adulterantes na venda ilegal de
cocaína” (fl. 129).
O laudo definitivo NÃO CONFIRMOU ser o
material apreendido entorpecente, existindo, inclusive, diferenças nos números de lacres. Mencionou apenas
substâncias NÃO proscritas, Fenacertina e Cocaína (cocaína, aqui,
palavra obviamente equivocada, por todo o contexto da afirmação), empregadas
como insumos adulterantes na venda ilegal de cocaína.
Impossível,
então,
a
confirmação
da
condenação, haja vista evidente dúvida sobre a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000150-21.2018.8.26.0593 -Voto no 18793
12
materialidade do ilícito conforme descrito na inicial acusatória. A
absolvição se impõe, na forma do artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal. Nada mais precisa ser acrescentado.
Prejudicado, por consequência lógica, o
recurso do Ministério Público.
Para se saber o que de fato ocorreu sobre
todos os fatos noticiados nesta ação, determino à Serventia
extração de cópia integral dela e encaminhamento ao
Excelentíssimo Senhor Secretário da Segurança Pública do
Estado de São Paulo (por envolver várias Instituições, mas ligadas àquela
Secretaria), para conhecimento e instauração de procedimento,
com objetivo de tentar apurar o que, de fato, ocorreu nas
apurações realizadas, cuja falha proporcionou, aqui, absolvição
do acusado.
Impõe-se, também, expedição, incontinenti,
de ALVARÁ DE SOLTURA clausulado.
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao apelo do réu, para absolvê-lo do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000150-21.2018.8.26.0593 -Voto no 18793
13
imputado, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal, prejudicado, por consequência, o recurso do Ministério
Público, com determinação.
Expeça-se,
incontinenti,
ALVARÁ
DE
SOLTURA clausulado.
Comunique-se.
Int.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR